Tribunal: TJES
Processo: 0004719-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ART. 129, §1º DO CP – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, constatados presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004719-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LOURIVAL AMOROSO ALVES MONTARROYOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004719-60.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LOURIVAL AMOROSO ALVES MONTARROYOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: PATRICIA NUNES RIBEIRO - ES32042

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LOURIVAL AMOROSO ALVES MONTARROYOS,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §1º c/c art.14, II do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Ainda, alega o impetrante que o paciente teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Em análise detida do caderno processual verifico que o paciente teria se desentendido com seu filho Rafael, desferindo diversas facadas na vítima, que foi socorrida por populares, estando internado em estado grave no Hospital Jayme dos Santos Neves.

Em que pese seja o paciente primário, entendo que a prisão preventiva do mesmo se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos em análise.

Conforme acima pontuado, o paciente supostamente atentou contra a vida do próprio filho, sendo que ao menos neste momento a liberdade de Lourival constitui risco.

Em continuidade, afirma a defesa que Lourival teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que para que haja reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa é indispensável a prova inequívoca de sua ocorrência, o que não se constata no caso dos autos.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.